Tribunal: STF
Processo: Rcl 52644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Suedney dos Santos, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal e no artigo 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do TST-Ag-ED-AIRR-422-75.2017.5.10.0001, à alegação usurpação da competência desta Suprema Corte e de afronta à Súmula 727/STF.



    2. O reclamante relata que o Juízo reclamado sem atentar “ao verdadeiro objeto do recurso extraordinário, que seria a inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT, negou seguimento ao apelo extremo por ele interposto sob o fundamento de que (i) aplicável o Tema 181 da Repercussão Geral e (ii) “a arguição de inconstitucionalidade (...) ‘possivelmente perdeu seu objeto, uma vez que, conforme já mencionado, o art. 896-A, §5º, da CLT foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno desta Corte, em 6/11/2020, por meio da ArgInc-1000845- 52.2016.5.02.0461.’”



    Consoante anota, manejado agravo em recurso extraordinário com o intuito submeter a esta Suprema Corte o exame da alegação de inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT, este foi processado como agravo interno, ao qual negado provimento.



    Sustenta que “por visar atacar a parte do despacho denegatório não afeto ao paradigma de repercussão geral, jamais poderia o Agravo em Recurso Extraordinário ser processado como se Agravo Interno fosse, pois somente deveria tramitar como agravo Interno, caso a temática discutida fosse concernente ao capítulo relativo ao paradigma de Repercussão geral (...)”



    Afirma que, ao aplicar “a fungibilidade onde não existe (...) a corte especial do TST usurpou da competência constitucional do STF”. 



    Noticia ter interposto novo recurso extraordinário contra a decisão por meio da qual julgado o agravo interno, ao qual, todavia, foi “negado seguimento pela Ministra Vice-Presidente do TST, que no mesmo ato, determinou o imediato transito em julgado da decisão, remetendo imediatamente os autos à origem”. 



    Argumenta que o novo despacho denegatório de recurso extraordinário não se firmou em paradigma de repercussão geral. Argumenta que o Juízo reclamado “ao trancar definitivamente o novo Recurso Extraordinário interposto, determinando o imediato trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, sem permitir qualquer chance de recurso, igualmente usurpou da competência do STF (...)”.



    3. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão por meio da qual julgado o agravo em recurso extraordinário como se agravo interno fosse e/ou a suspensão dos efeitos da decisão da Excelentíssima Ministra Vice-Presidente do TST, que determinou o imediato trânsito e julgado do despacho denegatório e a remessa dos autos ao Tribunal de origem. No mérito, pugna seja julgada procedente a reclamação para que seja determinada a remessa do agravo em recurso extraordinário para esta Suprema Corte ou que se faculte o direito de novo agravo em recurso extraordinário para impugnar o despacho que denegou o segundo extraordinário. 



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



      É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O reclamante sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte, em razão (i) da conversão de agravo em recurso extraordinário em agravo interno e (ii) da posterior negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado contra a decisão proferida no agravo interno. 



    3. Consoante emerge dos autos, em face da decisão por meio da qual negado seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, o reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta aos arts. 5º, LIV e LV, 92, II-A, 111-A e 114 da Constituição Federal e, ainda, de inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT.



    4. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, à consideração de que aplicável o Tema 181 desta Suprema Corte e de que “a pretendida arguição de inconstitucionalidade possivelmente perdeu seu objeto, uma vez que, conforme já mencionado, o art. 896-A, § 5º, da CLT foi declarado inconstitucional pelo Tribunal Pleno desta Corte, em 6/11/2020, por meio da ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461”.



    5. Manejado agravo em recurso extraordinário, este foi recebido como agravo interno, ao qual negado provimento, nos termos da seguinte ementa de julgamento:



    “AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST – TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 181. 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TST por meio da qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181).



    3. Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada. Agravo desprovido”. 



    6. Apresentado novo recurso extraordinário, a então Ministra Vice-Presidente do TST, diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da vedação ao direito ilimitado de recorrer, por meio de decisão publicada em 22.3.2022, indeferiu o seu processamento e determinou a expedição de certidão de trânsito em julgado, bem como o encaminhamento imediato dos autos à origem.



    Confira-se o inteiro teor da decisão:



    “O então Vice-Presidente desta Corte Superior, o Exmo. Ministro Vieira de Mello Filho, por meio da decisão de fls. 676/684, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamado (fls. 631/659). 



    Irresignada, a parte recorrente interpôs agravo (fls. 733/767), ao qual foi negado provimento pelo Órgão Especial do TST (fls. 784/792). 



    À referida decisão o reclamado, por meio da petição n° 14525/2022-0, interpôs novo recurso extraordinário (fls. 794/815) se insurgindo acerca do mesmo capítulo em que havia recorrido quando da interposição do primeiro recurso extraordinário, a saber, inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT. 



    Ora, consoante o disposto no art. 102, III, da CF, compete ao Supremo Tribunal Federal “julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. 



    Dentro desse contexto, já tendo sido manejados todos os recursos cabíveis por ocasião da interposição do primeiro recurso extraordinário, não há como se admitir a interposição de novo recurso extraordinário à decisão que não admitiu o anterior, a qual foi confirmada pelo Órgão Especial desta Corte Superior, sob pena de iteração infinita – ad aeternum – da solução da lide, a impedir, inclusive, o trânsito em julgado da ação, o que, além de ferir os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, vai de encontro à sistemática estabelecida pelos arts. 1.030 e ss do CPC. 



    Pelo exposto, indefiro o processamento do Recurso Extraordinário de fls. 794/815 e determino à SETPOESDC a expedição de Certidão de Trânsito em Julgado e o encaminhamento imediato dos autos à origem.”



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico remetidos os autos para o TRT da 10ª Região em 23.3.2022.



    8. Como a presente reclamação somente foi protocolada em 31.3.2022, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    9. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “Decisão: 1. Trata-se de reclamação constitucional contra decisão do Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao não remeter ao STF o agravo em recurso extraordinário criminal, teria usurpado a competência desta Corte. 2. Segundo jurisprudência pacífica da Corte, não se admite reclamação constitucional contra decisão judicial transitada em julgado, não sendo permitida sua adoção como sucedâneo de ação rescisória. Esse entendimento foi sintetizado no enunciado da Súmula 734 do STF, que assim dispõe: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. No caso, com o esgotamento dos recursos possíveis visando ao processamento do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 544 do CPC, em 13/8/2014 foi certificado o trânsito em julgado da decisão ora atacada, conforme se verifica em consulta ao sítio eletrônico do STJ. Já a presente reclamação foi ajuizada apenas em 15/8/2014. 3. Ainda que superado esse óbice, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte (AI 760.358 QO, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 7.569 e Rcl 7.547, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 11.12.2009; AI 783.839 ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01/02/2011; ARE 682753 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01/08/2012). 4. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação. (Rcl 18351, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 28/08/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 01/09/2014 PUBLIC 02/09/2014) 



    “Ementa Agravo Interno. Súmula Vinculante 10. ADI’s 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. ADC 42/DF. Decisão homologatória de acordo no qual estabelecidas obrigações. Pretensão de cumprir as obrigações entabuladas de forma diversa. Impugnação, na realidade, de provimento jurisdicional transitado em julgado. Súmula 734/STF. Agravo não provido. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.



    (Rcl 50066 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (Rcl 43.267-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020).



    10. Anoto, ademais, manifestamente incabível novo recurso extraordinário em face de acórdão proferido ao julgamento do agravo interno em recurso extraordinário, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da constatação da preclusão consumativa, razão pela qual não diviso usurpação da competência desta Suprema Corte.



    11. Na mesma linha, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406-7) acentuam, quanto ao controle, por meio de agravo interno, da decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, do CPC (grifei):



    “(a) contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC; (b) não é possível interpor o agravo do art. 1.042 do CPC contra acórdão; (c) a reclamação deverá ser ajuizada no prazo de cinco dias ou enquanto pendentes embargos de declaração contra acórdão que julgou o agravo interno, pois, do contrário, terá havido o trânsito em julgado a impedir a reclamação (art. 988, § 5º, I, CPC).” 



    12. Dessa forma, forçoso concluir que o trânsito em julgado do acórdão pelo qual desprovido o agravo interno se dá após o vencimento do prazo de cinco dias úteis para a interposição de embargos de declaração, único recurso eventualmente cabível na hipótese. 



    11. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora